Tribunal: CARF
Processo: 11080.732575/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732575/2017-15
ACÓRDÃO
1401-007.142 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2020
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecido, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada (v. e-fls. 02).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.142 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732575/2017-15
2
Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou Impugnação (v. e-fls.
10/11), através da qual requer, em síntese, a suspensão da exigibilidade da cobrança do crédito
tributário exigido, nos termos do parágrafo 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, enquanto não julgada
a manifestação de inconformidade pela não homologação da PER/DCOMP no
25647.52850.311012.1.3.02-9237, objeto do processo administrativo no 10980.903516/2013-06.
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 – DRJ08, que proferiu o Acórdão no 108-004.951 - 22a Turma, considerando a
impugnação procedente apenas em parte e determinando o recálculo do crédito tributário exigido
de acordo com os débitos remanescentes da não homologação da compensação no processo no
10980.903516/2013-06. Determinou, também, a decisão recorrida, que a multa deverá ter a sua
exigibilidade suspensa até a decisão final do processo que trata da compensação.
Ainda irresignada com a referida decisão, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 40/48, através do qual alega o seguinte:
1) Da necessidade de suspensão da aplicação da multa até a análise do STF quanto
ao tema 736, em sede de recurso repetitivo;
2) Da inconstitucionalidade da multa isolada decorrente de compensações não
homologadas;
3) Da violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
4) Da inexistência de ato ilícito que justifique a aplicação da penalidade;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A infração apurada no presente processo decorre da compensação efetuada de
forma indevida pela Recorrente, e está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. Trata-se de multa de ofício, cobrada de
forma isolada, ou seja, independe dos valores exigidos a título de multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso dos débitos não objeto da compensação.
Tal matéria vinha sendo decidida no seio desta Turma, mesmo que por maioria de
votos, sempre de forma contrária aos recursos dos Contribuintes. Entretanto, este Relator se
quedou aos argumentos expendidos recentemente em brilhante voto relatado pelo Conselheiro
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.142 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732575/2017-15
3
André Severo Chaves, ao minutar o acórdão no 1401-006.483, de 12 de abril de 2023, acolhido por
unanimidade de votos por todos os demais Conselheiros. Abaixo colaciono excerto do acórdão no
1401-006.483, que adoto como minhas razões de decidir:
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin, relator,
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção,
sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao
próprio exercício do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que
tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora em
discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
As demais alegações trazidas no recurso voluntário, a par de serem resolvidas pela
simples aplicação da Súmula CARF no 02 (“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”) não foram objeto da impugnação, restando, portanto,
preclusas em sua avaliação.
Isto posto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte em que
conhecido, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 56
DF CARF MF
Original